Tribunal: STF
Processo: Rcl 85159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 504-68.2018.5.06.0006, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), na Súmula Vinculante nº 10 no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de Pernambuco narra que “o acórdão reclamado impôs condenação automática à Fazenda Pública, lastreando-se em presunção de culpa” (e-doc. 1, p. 4).



    Prossegue afirmando que o ato reclamado violou a autoridade do que decidido nos paradigmas, pois condenou automaticamente a administração pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, baseando-se “(i) [n]a inversão do onus probandi, (ii) [n]o princípio da aptidão da prova, (iii) [na]ineficácia das provas coligidas e (iii) [na] mera inadimplência de verbas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 4).



    Ademais, alega que “[a] decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 e do caput e § 1.º do art. 121 da Lei 14.133/2021, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, por fim, 



    “a- fumus boni iuris. A decisão reclamada impôs à Administração Pública condenação automática, baseando-se na mera presunção de culpa, o que contraria a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF. Ademais, afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e do caput e § 1.º do art. 121 da Lei 14.133/2021, sem observar a cláusula de reserva de plenário, afrontando a Súmula Vinculante 10. 



    b- periculum in mora. O provimento liminar obstará danos irreparáveis ao erário público, diante da iminente constrição de verbas públicas, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo nos recursos trabalhistas e a extrema celeridade dos processos trabalhistas. ;” (e-doc. 1, p. 9) 



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Estado de Pernambuco se insurge contra acórdão do TST que, mantendo o entendimento sufragado no âmbito do TRT6, reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “O Tribunal Regional confirmou a responsabilidade subsidiária do ente público, aos fundamentos:



    ‘DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR: 



    Pretende o recorrente a condenação de forma subsidiária do tomador dos serviços, uma vez que demonstrada a inexistência de fiscalização de sua parte. Examino. É incontroverso que os substituídos, enquanto contratados pelo 1º demandado, prestaram serviços ao 2º demandado. 



    Sobre a matéria delineada já tem sido firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ainda que integrante da Administração Pública, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súmula 331, itens IV e V do TST. 



    Desta forma, se a Administração Pública deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, previsto legalmente (art. 67, caput, da Lei 8.666/93), deverá ser responsabilizada subsidiariamente pelo descumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, relativamente ao lapso em que se beneficiou dos serviços prestados. 



    Neste sentido, a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16/2010. Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ente público, configura-se quando demonstrado que não houve fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. 



    Dito isto, deve-se aferir caso a caso a existência de culpa do ente público a fim de lhe imputar a responsabilidade pelos débitos trabalhistas. Ademais, não é admissível a simples alegação do ente público de que não pode ser responsabilizado, sem ao menos apresentar indícios ou documentos que atestem minimamente que atuou de forma diligente ou que cumpriu com seu dever de fiscalização imposto no art. 67 da Lei 8.666/93. 



    É que a Administração Pública não pode ignorar irregularidades e não tomar qualquer providência a respeito das condições de trabalho daqueles que lhe prestam serviço. Resta apenas perquirir se, na hipótese em apreço, restou evidenciado o descumprimento, pelo ente público, do dever de fiscalizar. 



    Ressalto que o ente público, ao ser citado para contestar a demanda em que lhe é imputada a negligência, não apresentou os documentos necessários à comprovação de que efetivamente fiscalizou o contrato e/ou bem elegeu sua contratada, tais como, cópia do contrato administrativo, notificações exigindo a apresentação dos comprovantes de pagamento de salário da empresa terceirizada, documentos que demonstrem a aplicação de penalidades administrativas, guias de recolhimento do FGTS, etc, de modo a demonstrar o mínimo interesse quanto à fiscalização do contrato firmado com o 1º réu. 



    Desse modo, não havendo prova nos autos, por intermédio da juntada de documentos, de que o ente público cumpriu com o seu dever de fiscalização, entendo demonstrada sua responsabilidade subsidiária diante da conduta culposa. 



    Em tais condições, o tomador dos serviços fica subsidiariamente responsável pela satisfação de todos os créditos trabalhistas reconhecidos na presente ação, na hipótese de inadimplemento do empregador/1º reclamado. Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso ordinário para reconhecer a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado/ente público pela satisfação dos créditos trabalhistas reconhecidos na presente ação.’ (Destaques acrescidos).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF, proclamou que a mera inadimplência do contratado em relação às verbas trabalhistas devidas aos seus empregados não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento, embora subsista responsabilidade subsidiária quando houver omissão do gestor público no dever de fiscalizar as obrigações contratuais. 



    Após o julgamento da ADC 16/DF, o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a questão, nos autos do RE 760.931/DF (Tema 246 de Repercussão Geral), no qual reafirmou que a responsabilidade não prescinde da demonstração de culpa do ente público. Ficou claro, em ambas as ocasiões, o entendimento da Suprema Corte acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, desde que comprovada a culpa. 



    Em nenhuma das oportunidades, todavia, se firmou tese jurídica específica acerca da distribuição do ônus da prova a esse respeito.



    Não há olvidar que existem e existirão casos em que não haverá prova hábil em qualquer um dos sentidos, ou que estas se mostrarão insuficientes para demonstrar a eficácia da fiscalização, ainda que se entenda o dever do gestor como uma obrigação de meio. Resulta daí razoável que a decisão deva pesar em desfavor de quem possuía o ônus de produzi-la. E, tratando-se de fato impeditivo do direito do autor - no caso, a existência de licitação e a fiscalização eficaz - cabe à Administração a sua produção.



    (...)



    Diante do silêncio da Corte Suprema, este Tribunal Superior tem compreendido pertencer ao ente público o ônus probatório acerca da fiscalização das obrigações inerentes ao contrato de terceirização. E ao assim fazê-lo, o TST não está descumprindo as referidas decisões vinculantes. 



    (...)



    De fato, a fiscalização, pelo ente público, do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo do contratado constitui fato impeditivo do direito do autor, o que atrai a regra do art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC. Além disso, conforme bem frisou o Desembargador Convocado Valdir Florindo, "não é razoável exigir que o empregado faça prova de que houve negligência, já que não possui meios para fazê-lo" (RR- 629-75.2011.5.03.0067, 7.ª Turma, DEJT 21/6/2013). Inegável o fato de que a Administração é quem possui a melhor aptidão para a prova, por lhe caber a manutenção de todos os registros pertinentes à contratação.



    (...)



    Diante das inúmeras disposições legais, fica evidente o dever do gestor de bem fiscalizar o contrato de terceirização, formalizando e documentando todos os atos correspondentes. 



    Assim, tem incidência à hipótese o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual esse ônus deve recair sobre a parte que reúna melhores condições para a sua produção. 



    Essa regra, inclusive, foi incorporada no art. 818, § 1.º, da CLT, segundo o qual “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 



    Considerando-se que o contratado é obrigado a manter as condições originais de habilitação no certame, devendo comprovar sua regularidade fiscal, previdenciária e fundiária, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas (Lei 8.666/93, art. 55, XIII), tal fiscalização deve ser exercida e documentada pelo gestor público. 



    Não se pode perder de vista que o art. 63 da lei de licitações dispõe que é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 



    Ou seja, fica nítido o dever da Administração de documentar o processo licitatório, cabendo a ela, portanto, durante a instrução processual, apresentar a respectiva documentação. Tendo o Tribunal local registrado não haver elementos que demonstrem a fiscalização da segunda reclamada à prestadora dos serviços, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade. 



    Dessa forma, a responsabilização subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto a partir do conjunto da prova, e das regras de distribuição do ônus da prova.” (e-doc. 16). (grifei)



    Não se extrai, do ato reclamado, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente